Tribunal: TJDFT
Processo: 0726818-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DO ANIMUS INJURIANDI E ANIMUS NARRANDI. REJEIÇÃO DA QUEIXA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pela querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, com fundamento no art. 395, III, do CPP, entendendo o juízo de origem pela atipicidade do fato e inexistência de demonstração do dolo e justa causa para o intento da ação penal.
3. Pretende a apelante o provimento da apelação para reformar a sentença, para que seja recebida a peça acusatória, dando-se regular continuidade do feito.
4. Contrarrazões apresentadas com pedido de não provimento do apelo. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e não provimento da apelação.
5. Dispõe o artigo 139, do Código Penal, que constitui o crime de difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. Por outro lado, pratica o delito de injúria, conforme art. 140, do CP, aquele que “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.
6. No caso, a apelante apoia seu fundamento, para o recebimento da queixa e posterior condenação do querelado/apelado, no ato de publicação, na Revista Veja, de matéria jornalística, cuja manchete transcrevo: “Ordens do STF desnudam primeiro grande escândalo do governo Bolsonaro – Grupo criminoso investigado por propagar fake news e articular ataques antidemocráticos a instituições da República é alvo de dois inquéritos”. Afirma que o apelado publicou foto ilustrativa da matéria em que a apelante estaria presente, sendo, assim, associada ao suposto “grupo criminoso”, configurando, em decorrência, os crimes de difamação e injúria contra sua pessoa.
7. Não verifico a presença do especial fim de ofender a honra alheia (animus injuriandi), bem como não entrevejo o dolo de dano, consistente na vontade de ofender, imputando fato ofensivo à reputação da apelante (animus difamandi). Isso porque, o apelado age com intenção de narrar um fato, qual seja, a abertura de inquéritos policiais (animus narrandi), aliás, sequer o nome da apelante é citado na matéria jornalística, além disso, a imagem publicada contém dezenas de pessoas, consoante ID 26331490, o que robustece a ausência de volição especial de atingir, individual e conceitualmente, a apelante. Com efeito, a queixa não descreve a conduta voluntária e consciente, armada de especial fim de ferir a honra da apelante, demonstrando-se escorreita a rejeição da queixa-crime, dada a atipicidade do fato. De mais a mais, convém lembrar a posição de destaque, em nosso ordenamento jurídico, da liberdade de informação jornalística, a qual deve ser garantida e protegida, observando o papel salutar de informar, inclusive criticamente, os fatos que possam repercutir no seio da sociedade, tal qual a hipótese dos autos.
8. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).